Tribunal: TJMT
Processo: 0000111-85.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000111-85.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN DEBSON GALVAO DE SA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IDIOMAR DE SOUZA BARROS - CPF: 000.539.871-10 (VÍTIMA), WILLIAN DELSON GALVÃO DE SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE –
1.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
–
CONFISSÃO CORROBORADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
2.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –

AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO–
APELA
DO
QUE OSTENTA
VÁRIAS
CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO

–
CONDUTA PENALMENTE RELEVANTE – 3. RECURSO PROVIDO.

1.
Deve ser
acata
do o
pleito condenatório

porquanto
a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas

i
ndene de dúvidas
nestes autos
,
não só pela confissão do apelado como também
por intermédio dos
depoimentos da vítima
e da testemunha ouvidas na instrução processual
, demonstra
ndo,
à saciedade,
a ocorrência do delito
descrito na peça acusatória
.

2.
Como se sabe, p
ara a aplicação do princípio da insignificância
,
devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que
apelado
é reincidente e ostenta péssimos antecedentes.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3o
Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
,
n
o
s
autos d
a
ação penal n.
0000111-85.2020.8.11.0006
,
que absolveu

Willian
Debson
Galvão de Sá
da prática do
crime de
receptação
(art.
180,
caput
,

do Código Penal),
nos termos do
art. 386,
I
II
,
do Código de Processo Penal,
por atipicidade material do fato, em razão da aplicação

do princípio da insignificância.

O
apelante
, forte nas razões
que se veem

ao ID

104437768
, pretende a
reforma do referido
decisum
para que o
apelado
seja condenado pelo crime narrado na denúncia, por entender que
, na hipótese,
não
pode ser
aplica
do
o princípio da insignificância na hipótese,
em razão da
reincidência do apelado
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
104437772
, o apelado pleiteia o desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida incólume a decisão absolutória.

Nesta instância revisora, no parecer que se vê no ID
108246453
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
-se
pelo provimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

Depois do pedido de dia pelo revisor,
intime-se a
Defensoria Pública
,
nos termos do art. 128, I
,
da Lei Complementar n. 80
/
1994
, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
104437765
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de dezembro de 2019, por volta das 11h4smin, na Rua Geraldo Fidelis, n. 143, Bairro Santo Antônio, neste Município de Cáceres/MT, WILLIAN DELSON GALVÃO DE SÃ, com consciência e vontade, adquiriu/recebeu/ocultou coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um GPS veicular da marca Philips, pertencente à vítima
Idiomar
de Souza
Barros .

Segundo emerge do caderno persecutório, o referido objeto é produto de origem criminosa, vez que foi subtraído no dia 26 de dezembro de 2019, conforme boletim de ocorrência de n. 2019.384929.

Nesse sentido, o denunciado adquiriu/recebeu e ocultou o objeto, sendo conhecedor da origem ilícita do mesmo. Ocorre que, a vítima tomou conhecimento de que o increpado estaria com a res furtiva, acionando uma equipe da Polícia Militar, a qual dirigiu-se até o local dos fatos, oportunidade em que localizou o denunciado com o objeto do furto
[...]

Destaques

no

origina
l

Depreende
-se
destes autos que a

autoria
e a materialidade do delito
previsto no art.
180
,
caput,
do Código Penal
ficaram
demonstrada
s

não só pelo o
depoimento da
vítima, quando
foi
inquirida
pela
autoridade
judicial
,
como também
pela confissão
do apelado
,
cujo
interrogatório,
assim
foi
reproduzid
o
na sentença reprochada:

[...]
afirma que seu nome é Willian
Debson
Galvão de Sá, diferente do que consta no processo. Conta que já respondeu por processos criminais, estava trabalhando como pintor e tem duas filhas que residem com sua mãe. Alega que nos autos colocaram o aparelho como um GPS, mas na verdade ele é um Multimídia, sendo que comprou o aparelho e devolveu, pois o aparelho era roubado e conhecia o dono, mas no momento em que foi devolver o aparelho para a vítima, esse chamou a polícia. Destaca que o policial que prestou depoimento em Juízo não estava presente no momento da sua abordagem, eram outros dois, inclusive, apanhou muito dos policiais. Afirma que comprou o aparelho de uma pessoa chamada Rafael, que sabe que é usuário de drogas, viu que o aparelho era da vítima apenas quando ligou o aparelho e viu a foto do acusado na tela, então resolveu devolver a
Idiomar
, pois trabalhava na casa da vítima. Afirma que em momento algum a vítima o acusou, quem o acusou foi o PM que o agrediu. Destaca que estava na rua quando Rafael o chamou e ofereceu o Multimídia por R$ 20,00 (vinte reais), comprou para uso próprio sabendo que era furtado, mas quando ligou e viu a foto, viu que era de seu patrão e foi devolver diretamente nas mãos do dono. Alega que se tivesse furtado a casa da vítima não teria ido lá devolver o objeto para ele, inclusive não estava em nenhuma casa abandonada, e que o aparelho não estava escondido no mato, mas sim dentro de sua mochila. Afirma que não tem motivos para mentir, pois foi solto há três anos e desde então nunca deu problema, não fez mais nada de errado, apenas comprou o aparelho e “deu isso aí”
[...]

(ID
104437765
,
p. 110/111)

Além disso, a

confissão do apelado
foi confirmada
pel
as declarações do policial militar

Ailson
José Cardoso
, que

diligenciou no local do crime e presenciou o momento em que
aquele
estava com o objeto subtraído da residência da vítima
(Relatório de mídias
visto no
ID
104437776
)
.

Ac
erca
do crime de receptação
, o
art. 180,
caput
, do Código Penal
dispõe que
pratica

essa
conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na
denúncia
.

Outrossim
, deve ser ressaltado que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao agente

comprovar
,
indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita.

Aliás, e
sta Corte de Justiça
,
enfrentando
o
tema, teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ÉRICK CÉSAR GONÇALVES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados e a apreensão de dos entorpecentes devidamente embalados para a mercancia.

A apreensão da res em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

(
TJMT
N.U 0010174-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).

Destacamos

E
mbora o juízo de primeiro grau tenha absolvido o apelado,
com base no princípio da bagatela ou da insignificância, por entender que não ficou demonstrada a tipicidade material da conduta
apuradas nestes autos
, assiste razão ao
apelante porquanto
não remanesce a menor dúvida que o magistrado não laborou com o costumeiro acerto ao absolv
er

Willian
Debson
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, uma vez que, na hipótese, não se pode falar em conduta penalmente irrelevante, de mínima ofensividade, de reduzido grau de reprovabilidade social e moral do comportamento, tampouco, de inexpressividade da lesão jurídica causada.

Como se sabe, c
om relação ao princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm

decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certoque ,na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, isso porque, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
(S
upremo
T
ribunal
F
ederal
–H
abeas
C
orpus n.
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma
, julgado
em
19.10.04
).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos
julgados
do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementados:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. PRÁTICA DE DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A CRIMES PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgRg
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
" (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).

3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

4.
Evidenciado que o paciente, além de ser reincidente, responde a outras três ações penais todas destinadas a apurar a prática do crime de furto, tendo, inclusive, respondido a diversos procedimentos judiciais pela prática de atos infracionais equiparados a delitos patrimoniais, tais como furto, receptação e estelionato, resta demonstrada sua habitualidade delitiva, o que afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela
.

5.
Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que evidenciada a habitualidade delitiva do réu, notadamente na prática de crimes contra o patrimônio, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, sendo irrelevante o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima
.

6. Writ não conhecido
. (
HC 614.982/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando tal medida se mostrar recomendável diante das circunstâncias concretas dos autos, hipótese não ocorrida nos autos.

2. "
O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
14/ 2/2020)
.

3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
1780436/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
05/04/2021).
Destacamos

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que ele já respondeu por outras ações penais, tendo
contra sua pessoa Processo
Executivo de Pena n. 000
9248-96
.201
7
.8.11.00
06
, que trata de condenações transitadas em julgado por crimes
patrimoniais
, prolatadas nos autos das Ações Penais n.
000
31
53
-
69
.20
16
.8.11.001
1 e

0008618
-
11
.20
15
.8.11.00
06
,
além de responder por outros delitos, consoante se infere dos documentos
vistos no
ID
104437765
,
p.
96
/
97
.

Logo
, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pela

sua
recalcitrância na prática de crimes
patrimoniais
,
constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignif
icância
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau
.

Por conseguinte, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, pois, conforme dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao agente, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância, motivo pelo qual, não resta dúvida que, na espécie, a aplicação do aludida regra principiológica com a
manutenção da
absolvição do
apelado
, representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o
decisum

absolutório
deve
ser
anulado
, porquanto não se pode
reconhecer
atipicidade
da
sua
conduta
por
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito,
em relação ao assunto,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado
n. 44, nos seguintes termos:

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade e, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
.

Por conta disso,
é imperioso
reconhecer
o
desacerto

do juízo da instância singela

ao

aplicar o princípio da insignificância
ao caso destes autos
,

daí por que
acolho
a irresignação

ministerial
e
anulo

a
sentença
que
abso
lveu

Willian
Debson
Galvão de Sá
. Por conse
quência,
forte nas razões acima alinhavadas
,
conden
o-o
pela prática da conduta descrita no art.
180
,
caput
, do Código Penal
; e
,

com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5o, da Constituição Federal, passo a estabelecer a
sua
sanção,

da seguinte forma:

Na primeira fase, vejo que
a
culpabilidade
do apelado é
normal ao tipo penal infringido;
que
não apresenta antecedentes
criminais a
serem considerados
;
que não há nestes autos
elementos
para desabonar sua
conduta social
, tampouco sua
personalidade
; e os motivos,
as circunstâncias e
as consequências do crime
,
assim como o
comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência
,
motivo por que estabeleço a
pena inicial

em 1 (um)
ano de reclusão.

Na segunda fase, diante da reincidência do apelado – condenação definitiva nos autos da
A
ção
P
enal n. 0003253-69.2016.811.0011 (tr
â
nsito em julgado em
19 de outubro de 2016)
–, agravo a pena em 2 (dois) meses,
torn
ando-a
definitiva, diante da ausência de atenuantes
e
causas de diminuição ou de aumento de pena.

No que concerne
ao
regime
de
cumprimento da pena
, estabeleço o inicial
semi
aberto, considerando seu quantitativo
e a reincidência do apelado,
em consonância com as disposições contidas no art. 33,
caput
, c/c §2o,
b
c/c
c
, do Código Penal,
alinhado com o
verbete
sumular
n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo

de
reconhecer em favor do apelado o
s
benefício
s
da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e da suspensão condicional da pena
, uma vez que
ele

é reincidente em crime doloso
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
, para condenar
Willian
Debson
Galvão de Sá
pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
1 (um)
ano
e
2
(
dois
)
meses
de
reclusão
,
no regime
semiaberto.

Com o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do
apelado

no rol dos culpados, oficiando-se aos órgãos competentes e expedindo-se a guia de execução de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022